Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-93.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713009-93.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAQUES CIRILO DOS SANTOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por JAQUES CIRILO DOS SANTOS contra a sentença que, nos autos da ação anulatória de execução fiscal, julgou improcedente o pedido (ID 67472112). Em razão da sucumbência, o autor foi condenado a pagar as custas e os honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da causa. Em suas razões (ID 67472115), o autor/apelante, inicialmente, requer a concessão da gratuidade da justiça porque afirma que seu irmão foi diagnosticado com DRC – Doença Renal Crônica, exigindo gastos médicos, e sua esposa está desempregada. Ressalta que todos são seus dependentes econômicos, com a comprovação de que seus gastos extrapolam a renda atual, e que está com o nome inscrito na certidão de dívida ativa. Sem preparo (art. 101, §1o, do CPC). É o relato do necessário. DECIDO. Sobre o tema, dispõe o CPC: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...)” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Esse dispositivo, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a lei 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do CPC, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Cumpre asseverar que eventual deferimento do beneplácito requerido apenas nesta fase processual ensejaria tão somente efeitos prospectivos, ou seja, não tem o condão de retroagir para afastar a condenação ao pagamento dos encargos processuais já fixada. Na espécie, considerando ser relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o recorrente enquadrada no que dispõe a legislação pertinente. Os documentos acostados aos autos indicam ser o autor plenamente capaz de arcar com as despesas do processo, sobretudo do preparo do presente recurso no valor ínfimo de R$ 22,18. Posto que, conforme os contracheques de 2024 (ID 67472116 a 67472118), aufere renda bruta de aproximadamente R$ 12.948,98. Insta ressaltar, inclusive, que são valores bem superiores à renda familiar mensal de 05 salários-mínimos estabelecida como parâmetro para apuração da hipossuficiência para fins de assistência jurídica integral e gratuita da Defensoria Pública (https://www.defensoria.df.gov.br/wp-content/uploads/2024/05/CARTA-DE-SERVICOS-DEFENSORIA-PUBLICA-DO-DISTRITO-FEDERAL.pdf. Acessado em 21/02/2025). Ademais, o descontrole financeiro do apelante relativo aos empréstimos consignados contraídos no valor R$ 3.110,87 de desconto mensal é de responsabilidade exclusiva sua, não podendo ser imputado ao Judiciário para fins de isenção do pagamento das despesas processuais. E a inscrição em dívida ativa, que é o objeto de discussão da presente ação, por si só, não prova a incapacidade financeira. Além disso, o autor afirma que seu irmão e sua esposa são dependentes, contudo, as cópias de CTPS foram juntadas nos ID’s 67471632 e 67471633 em agosto de 2022 e não refletem a realidade atual, inviabilizando o reconhecimento da alegada dependência. Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Em consequência, INTIME-SE o autor/apelante para, no prazo de 05 dias úteis, recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora